Tribunal: TJDFT
Processo: 0730469-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HERDEIRO MENOR. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE INCAPAZ E SEU REPRESENTANTE LEGAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AFASTADA.
1. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial. Na hipótese, o juiz a quo consignou que a nomeação de curador especial decorreu de decisão proferida nos autos do processo de inventário e de acolhimento de cota ministerial. Ou seja, exteriorizou suas razões, não incorrendo em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Preliminar de nulidade da decisão afastada.
2. No caso, a parte agravante alega que não há conflito de interesses concretamente demonstrado, a justificar a nomeação de curador especial. No entanto, a tese apresentada já foi apreciada, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0753680-81.2023.8.07.0000, pela Sexta Turma Cível, não havendo razão para adoção de posição diversa no presente recurso.
3. A nomeação de curador especial determinada no arrolamento sumário deve ser estendida para a ação cautelar, uma vez que esta guarda nítida vinculação com o inventário.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.